Tribunal: TJES
Processo: 5014110-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014110-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENTONNY MARTINS EMIDIO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA-ES

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E USO CLANDESTINO DE RADIOCOMUNICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo das Garantias da 2ª Região, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da Ação Penal, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 183 da Lei nº 9.472/1997. O impetrante sustenta ausência de fundamentação e inexistência de indícios de autoria, pleiteando a concessão da ordem para a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da alegação defensiva de ausência de indícios de autoria e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade em concreto da conduta, caracterizada pela apreensão de drogas de diferentes naturezas, simulacro de arma e rádio comunicador em residência vinculada ao paciente.

4. O conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de constatação provisória e depoimentos policiais evidencia a materialidade e fornece indícios suficientes de autoria.

5. A alegação de que o paciente era mero acompanhante é afastada pelas circunstâncias da abordagem, que demonstram vínculo direto com local de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

6. A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da estrutura organizada da atividade criminosa.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente.

8. O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito probatório da ação penal originária, restringindo-se à verificação da legalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente.

2. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade justificam a custódia cautelar, ainda que não haja apreensão direta de drogas em poder do paciente.

3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão legitima a manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 9.472/1997, art. 183.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014110-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: ENTONNY MARTINS EMIDIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA 2ª REGIÃO

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ENTONNY MARTINS EMIDIO DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo das Garantias da 2ª Região, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5000678-85.2025.8.08.0023, na qual é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 183 da Lei nº 9.472/1997.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está maculada pela ausência de fundamentação, pois utilizou-se de argumentos genéricos, bem como pela inexistência de indícios de autoria.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a obter a concessão de liberdade provisória do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15640223.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15703436, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão, diante da ausência de requisitos autorizadores da segregação.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 76262498 dos autos de origem) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
.
Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que as circunstâncias da prisão dos indiciados indicam
sofisticado esquema de entrega de drogas com habitualidade, o que denota a gravidade em concreto da conduta e demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. [...]
-
destaquei

A prisão cautelar foi mantida pelo juízo de origem sob os seguintes fundamentos (ID 76899564 dos autos de origem):

[...] Comungo com o parecer ministerial ao afirmar que não assiste razão à defesa, tendo em vista que: “Indícios de autoria em concurso – A abordagem ocorreu imediatamente antes da diligência à residência da qual ambos saíram, onde se apreenderam múltiplas drogas de natureza diversa, simulacro de arma e rádio comunicador, além de dinheiro e celulares. O contexto não é de ”mera companhia”, mas de atuação associada à guarda/depósito de drogas em local vinculado aos autuados, suficiente para a probabilidade delitiva exigida nesta fase cautelar.

Materialidade e gravidade concreta – A quantidade e diversidade (crack, cocaína, haxixe), somadas a itens típicos da traficância (rádio comunicador e simulacro), reforçam a destinação mercantil e a periculosidade concreta.

Risco de reiteração e evasão – Há elementos sobre movimentação noturna, estruturação do ponto (residência com depósito/guarda) e tentativa de evasão para o interior de residência durante a abordagem, o que recomenda a segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Cautelares alternativas (art. 319, CPP) são insuficientes – Dada a dinâmica organizada e a gravidade da conduta, medidas diversas mostram-se inadequadas para conter o risco de continuidade delitiva e obstrução da persecução penal, assim já reconhecido pela decisão de custódia, a qual analisou expressamente a inadequação de substitutivas.”

Da leitura dos autos constata-se a prova da materialidade pelas apreensões e indícios suficientes de autoria.

O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram.

Tem-se que persiste a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o autuado volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos. [...]

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 58873802 (págs. 03/09, ID 76230337, autos originários), depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (págs. 13/17, ID 76230337, autos originários), Auto de apreensão (págs. 22/23, ID 76230337, autos originários), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (págs. 24/25, ID 76230337, autos originários), fotografia (pág. 30, ID 76230337, autos originários).

A tese defensiva de que se trata de um caso de mera companhia, desprovida de qualquer liame subjetivo com o outro indivíduo, é refutada pelas circunstâncias que antecederam a abordagem policial. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na posse direta do paciente no momento da busca pessoal, sua presença no local não era fortuita.

Conforme apurado, o paciente foi visualizado saindo de uma residência onde foram localizados um simulacro de arma de fogo e um rádio comunicador e porções de drogas. Tal cenário indica que o local funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, estabelecendo um forte vínculo contextual e probatório que afasta a alegação de um simples encontro em via pública e aponta para sua efetiva participação na atividade criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do agravante, evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado, voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra ação penal por tráfico.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública.
2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018.

(
STJ,
AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)
– destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.